Tribunal: CARF
Processo: 16327.000035/2006-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.000035/2006-08
ACÓRDÃO
9202-011.435 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
PORTO SEGURO S/A
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESATENDIMENTO
DE
PRESSUPOSTO
REGIMENTAIS.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência
de similitude fático-jurídica entre os acórdãos recorrido e paradigmas.
Matéria tratada como mero obiter dictum na decisão paradigmática
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente em Exercício).

Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.435 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.000035/2006-08
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de Despacho Decisório que não homologou a compensação
promovida pelo interessado em razão da inobservância do prazo para compensar como IRRF.
O Despacho Decisório encontra-se às fls. 20/24.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade às fls. 29/41, que foi
julgada improcedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I/SP. (fls.
70/77).
De sua vez, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção deu provimento ao
recurso voluntário de fls. 89/105 por meio do acórdão 1401-004.099 - fls. 108/115.
Irresignada, a União interpôs recurso especial às fls. 122/134, pugnando, ao final,
fosse reformado o acórdão recorrido, de forma a restabelecer a decisão de primeira instância que
não homologou a DCOMP.
Em 18/3/20 - às fls. 145/150 - foi dado seguimento ao recurso da União, para que
fosse rediscutida a matéria “o prazo final para apresentação de DCOMP cujo crédito decorre de
IRRF incidente sobre recebimento de juros sobre capital próprio e cujo débito é consequência da
retenção de imposto de renda por ocasião do pagamento de juros sobre capital próprio aos
acionistas”.
Intimado do acórdão de julgamento do recurso voluntário, bem como do recurso da
Fazenda e do despacho que lhe dera seguimento em 10/6/20 (fl. 155), o sujeito passivo apesentou
contrarrazões tempestivas em 24/6/20, propugnando pelo desprovimento do recurso da União –
fls. 158/166.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O recurso especial é tempestivo (processo movimentado em 31/1/20 – fl. 121 e
recurso apresentado em 3/2/20 – fl. 135). Embora não haja questionamentos em contrarrazões
acerca do conhecimento, penso que os demais pressupostos para a sua admissibilidade devem ser
melhor avaliados na sequencia deste voto.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “o prazo final para apresentação de DCOMP cujo crédito decorre de IRRF
incidente sobre recebimento de juros sobre capital próprio e cujo débito é consequência da
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.435 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.000035/2006-08
3
retenção de imposto de renda por ocasião do pagamento de juros sobre capital próprio aos
acionistas”.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que importa ao caso:
IRRF JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PERÍODO DE APURAÇÃO DO CRÉDITO.
PROCEDÊNCIA.
Reconhece-se direito creditório do Imposto de Renda retido pelo recebimento de
juros sobre o capital próprio se utilizado para compensação do Imposto de Renda
que se retém na ocasião do pagamento de juros sobre o capital próprio a titulares
ou acionistas da pessoa jurídica, do mesmo período, ainda que a declaração de
compensação tenha sido apresentada em ano calendário distinto daquele em que
houve o nascimento do crédito.
Sua decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário, homologando a compensação ora tratada.
Como já relatado, a compensação promovida pelo contribuinte não foi homologada
pelo fato de o encontro de contas entre as retenções sofridas a titulo de IRRF s/ JCP e aquelas a
recolher a esse mesmo título não ter sido realizado no mesmo ano a que se referiam ditas
retenções. Veja-se o que disse a autoridade fiscal:
Nota-se que, no presente processo, o interessado requer a compensação entre
IRRF de JCP retido do contribuinte em 2005 e débito a recolher do mesmo tributo
apurado na última semana de 2005, mas vencido em 04/01/2006. Portanto, como
o contribuinte tentou realizar a compensação em ano posterior ao do crédito (na
data de vencimento — fl. 4), o sistema eletrônico da RFB não aceitou a
transmissão do PER/DCOMP.
De sua vez, entendeu o colegiado a quo que a única limitação possível seria a que
estabelece a contemporaneidade dos créditos e débitos a serem compensados, não sendo
possível estender tal limitação à data da compensação. Confira-se:
Da análise do contido no art. 9o, §6a da Lei 9.249/95 tem-se a previsão para
utilização do crédito oriundo de retenções de imposto dos JCPs recebidos com
aquele devido por conta dos JCPs pagos a seus titulares, sócios ou acionistas.
Impende notar que tal dispositivos não faz alusão direta a qualquer lapso
temporal em que se deva utilizar os créditos mencionados. Contudo, há que se
dizer que o caput e §1o estipulam tratamento de JCPs em um mesmo período de
apuração.
Por sua vez, a IN 600/05 ao estabelecer este direito ao gozo dos valores retidos
com os devidos a título de IRRF sobre JCP se utiliza da seguinte expressão:
“durante o trimestre ou ano calendário da retenção”.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.435 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.000035/2006-08
4
Conforme já dito, entender o significado desta expressão é o cerne do litígio.
Existem duas acepções possíveis: (i) a DCOMP deve necessariamente ser
apresentada dentro do período de apuração correspondente ao que as retenções
foram realizadas; ou (ii) os créditos devem ser usados para compensar débitos do
mesmo período, ainda que a DCOMP seja apresentada após o fim do período, mas
ainda dentro do prazo para quitação do débito.
Se adotada como correta a primeira acepção, me parece que estar-se-ia a
estabelecer uma restrição a utilização do crédito de IRRF sobre JCP que a Lei
9.249/95 não tratou de prever. Ora, é cediço que as Instruções Normativas se
encontram em nível inferior ao das Leis na hierarquia de nosso ordenamento
jurídicos, logo, em seu trabalho de regulamentar e operacionalizar os comandos
legais não pode a IN inovar ou fugir dos contornos já traçados pela legislação.
Por outro lado, a segunda acepção não só se amolda perfeitamente aos ditames
da Lei 9.249/95, como guarda coerência lógica com toda a sistemática de
apuração.
Conforme já mencionado, o art. 9 da Lei 9.249/95 trata diretamente dos valores
pagos a título de JCP dentro de um dado período e vincula-os a determinado
montante de lucro no mesmo período.
Outrossim, a próprio apuração de IRPJ ao final de cada período não ocorre
estritamente no período calendário a qual a apuração se refere. Os próprios
tributos afeitos a determinado período, normalmente, são recolhidos em prazo
que alcança o período seguinte, e nada disto afeta a competência a que se
referem tais recolhimentos.
Com isso, assim concluiu quanto ao caso:
Desta forma, o fato da DCOMP em tela ter sido transmitida no dia 04/01/2006,
prazo final para recolhimento de IRRF sobre os JCPs pagos no período de
Dezembro/2005, não tem o condão de desnaturar que a compensação foi
realizada entre débitos e créditos havidos no mesmo período de apuração.
Ou seja, respeitando-se o princípio da competência, tem-se claramente que os
créditos de IRRF foram utilizados “durante o trimestre ou ano calendário da
retenção”, cumprindo, ao meu entender, os dispostos da Lei 9.249/95 e do art. 32
da IN 600/05.
De outro lado, a recorrente defende a tese de que “o sujeito passivo que pretende
optar pela faculdade prevista no art. 9o, § 6o, da Lei 9.249/95 deve apresentar a declaração de
compensação (utilizando o crédito de IRRF) até o final do período de apuração do IRPJ, seja ele
trimestral ou anual”, para tanto indicou o acórdão 2202-01.664 como paradigma representativo
da divergência jurisprudencial.
Pois bem. Trata de paradigma já conhecido da Turma (em uma outra composição. é
bem verdade), que não vem/vinha sendo aceito como apto a demonstrar a divergência no tocante
a essa matéria.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.435 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.000035/2006-08
5
Cito aqui os acórdãos de no 9202-009.902 (de minha relatoria) e 9202-009.793,
ambos decididos à unanimidade de voto.
Com efeito, trago como razões de decidir, aquelas por mim esposadas naquele
acordão 9202-009.902, nos seguintes termos:
Na sessão de julgamento de 26/8/21, analisando Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional nos autos do processo 10283.006465/2008-64, Acórdão 9202-
009.793, por meio do qual, em circunstâncias análogas a do caso em tela, pretendeu-se
demonstrar a divergência jurisprudencial com arrimo no mesmo paradigmático de no
2202-01.664, este colegiado decidiu, à unanimidade de votos, por não conhecer do
recurso.
Naquela oportunidade, entendemos, o colegiado, que a matéria analisada pela decisão
recorrida constou do paradigma apenas como obter dictum, já que a decisão mesmo
teria tratado da necessidade da apresentação de DCOMP para fins de compensação
tributária.
Nesse sentido, colho e adoto as razões de decidir de que se valeu o Relator, Conselheiro
Marcelo Milton da Silva Risso, para, tal como naquele caso, não conhecer do recurso ora
sob análise. Confira-se:
[...]
09 – De início verifica-se que o paradigma trata de auto de infração exigindo o
recolhimento de IRRF ao contrário da decisão recorrida que traz a análise de
Dcomp apresentada pelo contribuinte.
10 – Mais à frente a decisão do paradigma traz histórico acerca da compensação
de valores e maiores detalhes a respeito do caso, e destaca a matéria em
discussão:
“Retornando ao caso em concreto, não se discorda que a compensação é um
direito da contribuinte previsto em lei, porém o seu exercício requer, além da
comprovação da existência do crédito, que o sujeito passivo atenda às condições
estabelecidas pela Receita Federal que encontram-se amparadas também em lei.
Conforme relatado, o lançamento decorre da apuração de IRRF retido e não
recolhido sobre os juros sobre capital próprio pagos aos seus acionistas e não
informados nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF,
referentes aos anos-calendário 2005, 2006 e 2007. A fiscalização esclareceu,
ainda, que os débitos teriam sido compensados pela contribuinte em sua
contabilidade com o IRRF oriundo de juros sobre o capital próprio recebidos da
investida Cia Zaffari, sem a apresentação de Declaração de Compensação.
Não obstante a contribuinte alegue que o fisco teria atestado a legitimidade do
crédito do IRRF e dos lançamentos na contabilidade da compensação efetuada,
pelo Relatório Fiscal de fls. 14 a 17, o autuante não questiona nem ratifica os
lançamentos contábeis, tendo lavrado o Auto de Infração apenas porque não foi
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.435 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.000035/2006-08
6
observado o procedimento exigido pela legislação de regência. Assim, não está
em discussão a legitimidade do crédito, mas a falta de apresentação da DCOMP.
11 – O paradigma faz menção à matéria analisada pela decisão recorrida,
contudo, entendo pela sua análise que apenas a título de obter dictum, pois a
decisão mesmo tratou da necessidade da apresentação de DCOMP, vejamos:
“Convém esclarecer que apresentada a DCOMP, o pedido do contribuinte deve
ainda ser homologado pelo fisco, uma vez que “A compensação declarada à
Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação.”(art. 74, §2o, da Lei no 9.430, de 1996).
O prazo para homologação é de “5 (cinco) anos, contado da data da entrega da
declaração de compensação” e DCOMP “constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados.” (art. 74, §§ 5o e 6o ).
A contribuinte defende que a compensação realizada estaria respaldada pelo art.
9o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
(...) omissis
Como bem ressaltou o julgador a quo à fl. 119:
A leitura do artigo conduz à lógica de que há duas destinações possíveis para o
imposto retido na fonte por juros sobre o capital próprio, no caso de pessoa
jurídica tributada com base no lucro real: ou ser considerado antecipação do
devido na declaração ou ser utilizado para compensação com o retido por ocasião
do pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio a seu titular, sócios ou
acionistas. A primeira hipótese contemplaria a regra geral, uma vez que o
legislador empregou a expressão será; a segunda, a exceção, consagrada pela
expressão poderá.
A interpretação que permite harmonizar as duas possibilidades de
aproveitamento do IRRF sobre os juros sobre o capital próprio é aquela que
atenta ao aspecto temporal: a faculdade de compensar vai somente até o final do
período de apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ). Findo tal prazo,
passa a incidir a regra geral, que prevê considerar-se o imposto retido como
antecipação do devido na declaração (desde que a pessoa jurídica queira
aproveitá-lo, conforme prevê o caput do art. 9° da Lei 9.249/95).
Embora a recorrente sustente que a lei não teria fixado prazo para a
compensação pretendida, verdade é, que tal limite temporal, assim como a
necessidade de apresentação de Declaração de Compensação, encontram-se
expressamente previstos no art. 32 da Instrução Normativa no 600, de 2005
(grifei):
(...) omissis
O argumento de que o ato normativo teria fixado condições não previstas na lei
não pode prosperar, uma vez que, como já esclarecido anteriormente, a lei
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.435 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.000035/2006-08
7
delegou a Administração Tributária o poder de disciplinar o procedimento a ser
adotado para a compensação do crédito tributário.
Da mesma forma, a alegação de que seria impossível considerar-se o imposto
retido como "antecipação ao devido", uma vez que ao final do período de
apuração não haveria "imposto devido", também não pode prosperar.
Ao final do período, o valor do IRRF incidente sobre os juros sobre o capital
próprio recebidos pelo contribuinte, optante pelo lucro real, que não foi objeto de
compensação nos termos do art. 32, §1o , da Instrução Normativa no 600, de
2005, “será deduzido do IRPJ devido pela pessoa jurídica ao final do período ou,
se for o caso, comporá o saldo negativo do IRPJ do trimestre ou ano calendário
em que a retenção foi efetuada.” (art. 32, §2o, da Instrução Normativa no 600, de
2005). Por sua vez, a restituição do saldo negativo apurado pela pessoa jurídica
está prevista de forma literal no art. 5o da referido ato normativo, requerendo,
também, a formalização de Pedido de Restituição por meio do programa
PER/DCOMP.
Pelos fundamentos acima exposto, concluo que a apresentação da Declaração de
Compensação é requisito obrigatório para a compensação do crédito tributário,
sem o qual a compensação não se conforma e, portanto, não havendo a
contribuinte apresentado a referida declaração não ocorreu a compensação
alegada pela defesa, mantendo-se, assim, a exigência do IRRF lançado pela
fiscalização.”
12 – No voto recorrido, ao contrário, a questão da necessidade de apresentação
da DCOMP é superada e sequer mencionada, tratando-se apenas da interpretação
do art. 9o da Lei 9.249/95 enquanto no paradigma, a interpretação de tal artigo
não foi considerada como razões de decidir, mas sim a necessidade de
apresentação de Dcomp no caso concreto, sendo que a menção à referida
legislação no meu entender, foi meramente a título de obter dictum, não
influenciando no deslinde do caso.
13 – Pelo exposto, por entender que as situações fáticas entre os acórdão não são
similares, entendo pela inexistência de divergência jurisprudencial e portanto,
deixo de conhecer do recurso especial.
Forte no exposto, VOTO no sentido de NÃO CONHECER do recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 184
DF CARF MF
Original